Tribunal: CARF
Processo: 15586.000981/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que o pressuposto fático apontado pela autuada encontra­se equivocado.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA. SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A GFIP COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA. MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000981/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
DADALTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
ARGÜIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Inexiste a nulidade suscitada da decisão de primeira instância, haja vista que o
pressuposto fático apontado pela autuada encontra-se equivocado.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
DECADÊNCIA.
SÚMULA CARF no 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. APRESENTAR A
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme
descrito no artigo 32, inciso IV, §5° da Lei 8.212/91.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CORRELATA.
MESMA DESTINAÇÃO DO AIOP.
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está
diretamente relacionado ao resultado dos autos de infração de obrigações
principais AIOP lavradas sobre os mesmos fatos geradores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, rejeitar as
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000981/2007-11
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

preliminares e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a decadência do período
compreendido entre 01/1997 a 11/2001 (inclusive) e excluir da base de cálculo da multa os
valores correspondentes ao vale transporte e auxílio graduação/pósgraduação.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 515/548) interposto pelo Contribuinte em
epígrafe, contra a decisão da 15a Turma da DRJ/RJOI (e-fls. 497/510), que julgou improcedente
a impugnação contra o Auto de Infração de Obrigação Acessória CFL 68 DEBCAD n°
37.128.203-9 (e-fls. 2/7), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
INFRAÇÃO.
GFIP,.
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
Apresentar a empresa a GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias constitui infração à legislação previdenciária.
Lançamento Procedente
O auto-de-infração decorre da constatação de que a empresa acima identificada
apresentou Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP , com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, no
período de 01/1999 a 03/2007.
Este procedimento constitui infração ao disposto no art. 32, inciso IV e parágrafo
5° da Lei 8.212 de 24/07/1991, com redação dada pela Lei 9.528 de 10/12/1997, combinado com
o art. 225, IV, parágrafo 40 do Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo
Decreto no3. 048, de 06/05/1999.
No presente caso, tal omissão, corresponde aos fatos relacionados nos itens 3 a 6
do anexo I do Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 24/29 (vale-transporte, auxílio graduação,
adicional equivalente à CPMF e adicional previsto no art. 22, § 1° da Lei n° 8.212/91), apurados
nas NFLD n.° 37.128.201-2 e 38.128.202-0.
O valor da multa aplicada, nos termos do art. 32 parágrafo 5 da Lei n° 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, corresponde a 100% do valor da contribuição devida e não
declarada, limitada por competência em função do número de segurados da empresa, observado
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

o limite previsto no parágrafo 4° do art. 32 da Lei n° 8.212/91 combinado com o art. 284, II e art.
373 do Decreto n° 3.048/99.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/06/2008 (e-fl.512), o
contribuinte interpôs em 04/07/2008 recurso voluntário (e-fls. 515/548), no qual alega em
síntese:
- nulidade do acórdão recorrido em razão da alteração na fundamentação do
lançamento, uma vez que não consta do relatório fiscal o enquadramento do recorrente no FPAS
736, como afirmado pela DRJ;
- o sobrestamento do feito para que seja analisado após o julgamento final das
Notificações Fiscais de Lançamento 38.128.201-2 e 38.128.202-0 a fim de evitar decisões
conflitantes
- decadência dos fatos geradores relativos ao período de 01/1997 a 10/2002;
- que não declarou as informações exigidas pela fiscalização, uma vez que as
mesmas não são fatos geradores de contribuição previdenciária;
- contesta individualmente as rubricas vale-transporte, auxílio graduação e
adicional de CPMF e o adicional previsto no art. 22, § 1° da Lei n° 8.212/91, que formam objeto
de lançamento nas NFLD 37.128.201-2 e 38.128.202-0;
- inconstitucionalidade do art. 22, §1° da Lei n° 8.212/91 é inconstitucional;
- que a pretensão de enquadramento da Recorrente como instituição financeira não
a coloca em débito com a Previdência Social, posto que tal procedimento implicará redução da
sua alíquota total de 25,6% para 25,2%.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso apresentado pela DADALTO ADM é tempestivo, porém, por força da
Súmula Carf no 2 conheço dele apenas parcialmente, pois não conheço das alegações de
inconstitucionalidade a cerca do art. 22, §1° da Lei n° 8.212/91.
Súmula CARF no 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
A título informativo, acrescento que o Supremo Tribunal Federal certificou, em
03/03/2020, o trânsito em julgado ocorrido em 04/02/2020, do acórdão de mérito da questão
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

constitucional suscitada no RE no 599309, do respectivo Tema 470, cuja tese foi firmada nos
seguintes termos:
É constitucional a contribuição adicional de 2,5% (dois e meio por cento) sobre a folha
de salários instituída para as instituições financeiras e assemelhadas pelo art. 3o, § 2o, da
Lei 7.787/1989, mesmo considerado o período anterior à Emenda Constitucional
20/1998.
Preliminares
Sobrestamento do Feito
O recorrente solicita o sobrestamento do julgamento da presente autuação até
decisão definitiva das NFLD no 37.128.201-2 e no 38.128.202-0, para que não seja imposta multa
sem que haja certeza de que as parcelas constantes do mencionado lançamento efetivamente
integram seus salários-de-contribuição.
Quanto ao solicitado informo que a NFLD no 37.128.201-2 teve trânsito julgado
administrativo, conforme atesta a e-fl. 831 do Processo no 15586.000955/2007-85.
Já NFLD no 38.128.202-0, constante do processo no 15586.000980/2007-69, teve
julgamento de primeira instância proferido nessa sessão de julgamento, portanto não há o que
prover neste ponto.
Decadência
O recorrente alega que os fatos geradores relativos às competências 01/1997 a
10/2002 estariam decaídos.
Acerca da decadência de obrigações acessórias, cumpre aplicar o disposto no
Enunciado de Súmula CARF n.o 148, abaixo transcrito:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Nesse contexto, a contagem do prazo decadencial tem como termo de início o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
conforme consta da Súmula CARF n.o 101, como segue:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Destarte, considerando-se que o Contribuinte foi cientificado do Auto de Infração
em 30/10/2007, e que os fatos geradores ora tratados ocorreram no período de 01/1997 a
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

03/2007, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, considera-se decaído o período compreendido entre
01/1997 a 11/2001 (inclusive).
Nulidade da Decisão de Primeira Instância
O recorrente sustenta a nulidade do acórdão recorrido em razão de alteração na
fundamentação do lançamento, pois a seu ver não constaria do relatório fiscal o enquadramento
do recorrente no FPAS 736, como afirmado pela DRJ.
Quanto ao alegado, razão não assiste ao recorrente, pois conforme se depreende
dos autos, no relatório fiscal há menção expressa ao enquadramento da recorrente no FPAS 736,
conforme verifica-se a seguir (e-fl. 24):

Na capa do auto de infração (e-fl. 2), também há menção quanto ao
enquadramento do recorrente realizado pela fiscalização no FPAS 736.

Toda fundamentação Legal utilizada no lançamento encontra-se elencada no auto
de infração (e-fls. 2/7) e no Relatório Fiscal (e-fls. 24/29), onde estão indicados os dispositivos
legais correspondentes ao enquadramento da recorrente como instituição financeira pelo FPAS
736.
Do exposto não identifico alteração de critério jurídico na decisão de piso. Rejeito
a preliminar.
Mérito
O presente processo trata do Debcad 37.128.203-9, referente à aplicação de multa
por descumprimento da obrigação acessória de declarar na Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP todos os fatos
geradores de Contribuições Previdenciárias, prevista no art. 32, IV e § 5o, da Lei no 8.212, de
1991, com alteração da Lei no 9.528, de 1997, c/c art. 225, IV e § 4o, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999.
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

Conforme Relatório Fiscal da Infração de e-fls. 24/29, a empresa omitiu na GFIP
fatos geradores relacionados nos itens 3 a 6 do anexo I (vale-transporte, auxílio graduação,
adicional equivalente à CPMF e adicional previsto no art. 22, § 1° da Lei n° 8.212/91), no
período de 01/1997 a 03/2007.
Na peça recursal a contribuinte traz uma série de aduções de mérito que dizem
respeito a não incidência das contribuições incidentes sobre valores pagos a título de vale-
transporte, auxílio graduação, adicional de CPMF e adicional previsto no art. 22, § 1° da Lei n°
8.212/91 lançados nas NFLD no 37.128.201-2 e no 38.128.202-0.
Importa esclarecer que, em se tratando de lançamento por descumprimento de
obrigação acessória vinculada a obrigação principal, como é o caso, a jurisprudência do CARF é
no sentido de ser justificável apenas a necessária apreciação do desfecho do julgamento do
mérito da autuação que apreciou a obrigação principal, tendo em vista que a decisão relativa à
obrigação acessória está diretamente ligada a esse resultado (do julgamento do processo da
obrigação principal).
A sorte de Autos de Infração relacionados a omissão em GFIP, está diretamente
relacionada ao resultado dos autos de infração de obrigações principais AIOP lavradas sobre os
mesmos fatos geradores. Por esse modo, a solução do presente recurso, referente à exigência da
obrigação acessória, é a mesma daquela feita no AIOP, no que respeita ao cálculo da multa na
sistemática vigente à época dos fatos geradores.
Consultando os autos do processo no 15586.000955/2007-85, verifica-se a turma
de julgamento deu provimento parcial ao recorrente para excluir do lançamento os valores pagos
a título de Vale Transporte, Auxílio Graduação e Pós graduação. Desta forma, entendo que tais
rubricas também devem ser excluídas da base de cálculo da multa de obrigação acessória em
questão.
Por ocasião do julgamento do processo administrativo no 15586.000980/2007-69
nessa sessão de julgamento, o recurso voluntário correspondente à NFLD no 38.128.202-0 foi
julgado improcedente e o adicional previsto no art. 22, § 1° da Lei n° 8.212/91 foi mantido, não
cabendo, por consequência a sua exclusão da base de cálculo da multa do presente auto de
infração.
Quanto à alegação de que a pretensão de enquadramento da Recorrente como
instituição financeira não a coloca em débito com a Previdência Social, rejeito-a pelos mesmos
fundamentos citados no julgamento da obrigação principal.
Alega a recorrente que a pretensão de enquadramento da Recorrente como instituição
financeira não a coloca em débito com a Previdência Social, posto que tal procedimento
implicaria na redução da sua alíquota total de 25,6% para 25,2%. Anexa ao recurso
planilhas que informam diferenças nas contribuições de outras entidades existentes entre
os FPAS 736 e 515, que no seu entendimento justificariam a existência de valores a
restituir.
FPAS 736

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

FPAS 515

Ocorre que o crédito apurado, conforme descrito, refere-se ao adicional de 2,5%
previsto nos arts. 22 § 1o. da Lei 8212/91, e trata-se de contribuição a cargo da empresa,
portanto não guarda correlação com a contribuição de outras entidades.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (Vide Lei no 13.189, de 2015)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
(...)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 1999).
1o No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento,
caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de
crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários,
empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros
privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e
entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de dois vírgula cinco por
cento sobre a base de cálculo definida nos incisos I e III deste artigo. (grifei)
Eventuais pagamentos feitos indevidamente referentes às contribuições destinadas a
outras entidades, devem seguir o rito próprio para o processamento da restituição. A
impugnação ao lançamento não se constitui no meio apropriado para fins de
requerimento de restituição.
Desta forma, uma vez que a contribuição de outras entidades não fez parte do presente
lançamento, não há como acolher a alegação do recorrente quanto a divergências
existentes entre os FPAS 736 e 515.

Conclusão
Ante ao exposto, conheço parcialmente do recurso, pois não conheço das
alegações de inconstitucionalidade, para na parte conhecida, rejeitar as preliminares e dar-lhe
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000981/2007-11

provimento parcial para reconhecer a decadência do período compreendido entre 01/1997 a
11/2001 (inclusive) e excluir da base de cálculo da multa dos valores correspondentes ao vale
transporte e auxílio graduação/pós-graduação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital